Tribunal: STF
Processo: RE 105181
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. RECURSO DE APELAÇÃO
IMPROVIDO.
REFORMULAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR, EM FACE DA
NOVA REDAÇÃO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 110 DA
PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL (LEI 7.209/84).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.